Tribunal: STF
Processo: ARE 1378741
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO MAIS ONEROSO. OPÇÃO PESSOAL DOS RESPONSÁVEIS PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA. CUSTEIO. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Plano de saúde. Legitimidade passiva da UNIMED. Grupo econômico. Inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.026, §2º, do NCPC. Embargos de declaração nos quais se sustentou obscuridade da sentença. Procedimento cirúrgico de emergência. Incidência do art. 12, VI, da Lei 9.656/98. Cobertura que, entretanto, não alcança excesso de custo em razão de procedimento sem hemotransfusão por crença religiosa. Danos morais havidos e arbitrados em montante devido. Majoração descabida. Honorários advocatícios elevados. Sentença reformada em parte. Provimento parcial aos recursos interpostos pelo autor e pela corré UNIMED SOROCABA, negado provimento aos demais recursos” (e-doc. 37).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes afirmam violados os arts. 1º, inc. III, e 5º, caput, e incs. VI e VIII, da Constituição da República. Asseveram contrariados os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da autodeterminação, da liberdade de consciência e crença e da eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais. Entendem que a operadora não pode “distinguir as escolhas de seus clientes quanto ao tratamento de doenças cobertas”, não lhe cabendo conferir “tratamento distinto às escolhas de foro íntimo e/ou científico daquelas realizadas em razão de crença religiosa”. (e-doc. 40).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Para melhor exame da controvérsia versada no recurso extraordinário, transcrevo o seguinte trecho do acórdão decorrente do julgamento da apelação:



    “ (...) Nesta senda, cabe aqui remissão ao assentado quando do julgamento do agravo interposto contra o deferimento do pedido liminar (fls. 926/936 destes autos): 



    ‘Note-se que o autor Eduardo padece de mal cardíaco (Comunicação Intraventricular) que foi, por médico credenciado, considerado grave e a se enfrentar com cirurgia emergencial. Isto se colhe do relatório de fls. 121/122. Também no relatório médico de fls. 155 se anota a necessidade de cirurgia com urgência. 



    Pois, de início, mesmo diante deste quadro, os autores procuraram a rede referenciada. E a mesma médica (Glória) que, insista-se, é credenciada, assentou em seu relatório, já citado (fls. 121/122), que não há, na região de Sorocaba, equipe de cirurgia cardíaca pediátrica e infraestrutura para realização da intervenção em pessoa da faixa etária do paciente Eduardo. Ou seja, independentemente da questão religiosa, assentou-se a insuficiência da rede credenciada local para adequado atendimento ao beneficiário do plano. Apenas a indicação da equipe médica de que emanado o outro relatório mencionado, de fls. 155, e o Hospital da Beneficência Portuguesa, que não são credenciados, é que atendeu à pretensão dos autores de intervenção sem hemotransfusão, se possível. 



    Mas veja-se que, diante de quadro de urgência, que por si só já autorizaria atendimento fora de rede (art. 12, VI, da Lei 9.656/98), mesmo assim procurada, e a despeito do assentamento por médica credenciada que não havia condição de atendimento por profissionais e hospitais referenciados na região, desde 22 de setembro, portanto há quase um mês, a operadora não se desincumbiu do ônus básico de ao menos indicar um hospital credenciado em que a cirurgia se pudesse realizar, independentemente da técnica que procura evitar a transfusão. 



    Pior, como se vê nas mensagens de fls. 123 e 129, a operadora havia se comprometido a efetuar esta indicação, isto é, a indicação de estabelecimento apto ao atendimento cirúrgico, omitindo-se, porém. Ou seja, nem mesmo para intervenção tradicional a indicação se fez. Somente agora o autor comunica o recebimento, por whatsapp, de um bilhete apócrifo, feito à mão, e anotando simples consulta que teria sido agendada com médica em São Paulo, a despeito da necessidade de urgente intervenção cirúrgica, já por dois outros médicos atestada, um deles credenciado.’



     Ora, competiria às rés demonstração capaz de infirmar tal diagnóstico, ônus do qual não se desincumbiram, a tanto não servindo a mera alegação de demora na realização da cirurgia, realizada de fato em 13/11/2016, mesmo porque, dos documentos juntados pela própria ré a fls. 494/496, extrai-se que somente autorizado de fato o procedimento em 28/10/2016 não se olvidando dos e-mails de fls. 367/368, trocados entre o hospital e a UNIMED FORTALEZA, nos quais, em 29/11/2016, noticia-se que a solicitação de “intercâmbio” ainda apresenta “status de análise”.



     Nesse contexto, por imposição legal (art. 12, VI, da Lei 9.656/98), não obsta o custeio do procedimento a mera alegação de falta de cobertura por limitação geográfica, posto que nacional (item 6.1. do Contrato de Prestação de Serviços de Assistência à Saúde fls. 26); ou de que o recém-nascido ainda estaria em período carência, o que não se aplica a emergência ou urgências; ou, ainda, da falta de cobertura do plano contratado à rede não credenciada, isto ante a confirmação de inexistência de equipe capacitada na região de Sorocaba/SP e a inércia da ré em indicar equipe capacitada que fizesse parte de sua rede credenciada. 



    Prospera, em parte, o recurso do autor. Não, porém, quanto ao acréscimo do custo. Descabido sujeitar as rés ao custeio de tratamento mais dispendioso, por questões religiosas próprias dos genitores do autor e não qualquer fundamento técnico, sem qualquer previsão contratual que ofereça suporte a tanto. Como também assentado na mesma decisão anterior do agravo: 



    “Não, é certo, porque aos beneficiários caiba a escolha do tipo de tratamento, conforme defendem. A tese e jurisprudência que citam, no sentido de que o contrato e nas bases mínimas da lei definem a doença coberta, mas não a forma de enfrentá-la, valem para a determinação técnica de qual o melhor tratamento ao paciente, desde que conhecido, não experimental. Insista-se, isto do ponto de vista médico. 



    Algo diverso é a escolha do tratamento por convicção religiosa, que deve ser respeitada, mas, como com pleno acerto observado na decisão de origem, cujo maior ônus não pode ser imputado à seguradora ou à operadora. Aliás, tal o que, também conforme se colaciona na decisão agravada, esta Câmara já decidiu (TJSP, Ap. civ. n. 9068971-40.2007.8.26.0000, rel. Des. De Santi Ribeiro, j. 31.01.2012). E, ainda no mesmo sentido, de outras Câmaras do Tribunal: 



    'PLANO DE SAÚDE. Esposa do autor que, fazendo uso de medicação anticoagulante, apresentou quadro de hemorragia no ovário, para a qual seria necessária intervenção cirúrgica. Médicos credenciados que não se comprometeram a não utilizar, durante o procedimento, transfusão sanguínea, caso esta se fizesse estritamente necessária. Autor e paciente se dirigiram a outros nosocômios, buscando profissionais que realizassem o procedimento em seus termos. Tratamento ministrado em cidade fora da abrangência do plano contratado. Reembolso. Impossibilidade. Livre escolha por atendimento em hospital descredenciado. Ausência de negativa de cobertura pelo plano. Não constatada qualquer abusividade. Ré cumpriu com sua obrigação contratual. Rede credenciada que estava apta para a realização do procedimento. Recusa que se deu por parte dos contratantes. Recusa ao tratamento que é direito do indivíduo. Todavia, não se pode compelir o plano de saúde a arcar com ônus maior que o contratado se os autores escolheram não fazer uso do serviço. Recurso desprovido.' (Apelação 0001509-65.2004.8.26.0150, Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 05/09/2013) ‘



    'Plano de Saúde. Ação de responsabilidade civil, com indenização por danos morais e materiais julgada improcedente. Esposa do autor internada em hospital credenciado. O apelante e sua esposa, seguidores da religião Testemunha de Jeová não aceitam qualquer tratamento com transfusão de sangue. Apelante efetuou transferência de sua esposa, sem autorização da Unimed Campinas, para clínica não credenciada da Unimed Americana, que detinha as técnicas para o tratamento sem a transfusão. Ausência de motivo que justificasse a transferência. Transferência por motivo de religiosa. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do RI do TJSP. Apelação improvida.' (Apelação 0104231-40.2007.8.26.0000, Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 19/09/2012) 'PLANO DE SAÚDE Negativa de cobertura de cirurgia para extirpação de tumor maligno no pâncreas Intervenção realizada em nosocômio não pertencente à rede credenciada Pretensão de cobertura que se revela descabida Ausência de negativa de tratamento nos hospitais da rede credenciada Prova de que a família da demandante solicitou sua alta desses nosocômios por motivos religiosos Escolha do hospital particular, fora da rede, que se deu em função dos tratamentos ali realizados sem hemoderivados Autora que é testemunha de Jeová e que se recusa a realizar transfusão de sangue religiosa que deve ser respeitada, não ensejando, todavia, a atribuição dos ônus disso decorrentes à requerida Sentença de improcedência mantida Recurso desprovido.' (Apelação 9068971-40.2007.8.26.0000, Rel. De Santi Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2012)’ (...)” (grifos nossos).



    4. Da leitura dos fundamentos acima transcritos, é inequívoco que o Tribunal de origem, a partir da análise dos elementos fático-probatórios dos autos, da Lei nº 9.656, de 1998, e das cláusulas contratuais, concluiu, ante a ausência de previsão contratual, indevido o custeio, pelas recorridas, do excesso oneroso que, sem justificativa técnica ou indicação médica, decorresse da opção pessoal dos responsáveis pelo paciente por tratamento mais dispendioso, a fim de evitar transfusão de sangue, em virtude de questões religiosas.



    5. Assim, somente a partir da apreciação do quadro fático-probatório, da legislação infraconstitucional e do contrato celebrado, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. RECUSA A TRANSFUSÃO DE SANGUE. CANCELAMENTO DA CIRURGIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REALIZAÇÃO DE NOVA CIRURGIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



     (ARE nº 988.796-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17/03/2017, p. 18/04/2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de Saúde. Tratamento médico. Custeio. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de cláusulas contratuais ou o reexame do conjunto fático-probatório da causa. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.167.458-AgR/ SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 30/11/2018, p. 1º/02/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 639.228. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O custeio de internação e tratamento, quando sub judice a controvérsia, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais. Precedentes: ARE 725.747-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º/8/2013 e ARE 734.806-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26/6/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 4. Os princípios da ampla defesa e do contraditório, nos casos de indeferimento de diligência probatória, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 639.228, da Relatoria do Min. Cezar Peluso. 5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “Plano de saúde. Atendimento de urgência/emergência. Hospital que figura como credenciado. Ausência de demonstração de que a beneficiária foi informada sobre eventual descredenciamento. Recurso desprovido”. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE nº 740.949-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/10/2013, p. 13/11/2013).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e do Consumidor. Contrato de plano de saúde. Cobertura. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de provas e cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 725.747-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/04/2013, p. 1º/08/2013).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 5% (cinco por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator